Tribunal: STF
Processo: ARE 1469604
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  



    Relatório  



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Rondônia: 



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESERVA EXTRATIVISTA ESTADUAL. COMPETÊNCIA. IMÓVEL RURAL. DESMATAMENTO. RESERVA EXTRATIVISTA. DANO AMBIENTAL. PRESSUPOSTOS DE RESPONSABILIDADE. CONFIGURAÇÃO. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CABIMENTO. Compete à justiça estadual processar ação por danos ambientais causados em reserva extrativista instituída por lei estadual, cuja legitimidade para o pleito de reparação é do Ministério Público Estadual. Provada a existência de dano ambiental em propriedade rural localizada em reserva extrativista, ainda que feito pelo proprietário anterior, é cabível a condenação do atual proprietário ou possuidor em obrigação de fazer consistente em reparar a área degradada. No âmbito de ação civil pública por dano ambiental, é incabível a condenação do vencido em honorários de advogado em favor do Ministério Público” (e-doc. 19).  



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 23).  



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o “art. 93, IX, da CF e por consequência a transgressão ao art. 20, II, e § 2º, art. 109, I e V-A § 5º, art. 127 e art. 129, V, da CF” e “o direito fundamental de propriedade, na forma do art. 5º, incisos XXII, XXIII, XXIV, da CF/88” (e-doc. 27).  



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, pois o Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia decidiu que “os recorrentes fazem alegações genéricas de suas violações, limitando-se a transcrever trechos dos dispositivos e afirmar superficialmente o amparo do seu direito, não fundamentando adequadamente de que maneira o Acórdão teria efetivamente violado os dispositivos constitucionais” e que “é incabível a análise de legislação infraconstitucional ainda que para o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal em sede de recurso extraordinário” (e-doc. 32).  



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “o Tribunal a quo afirmou que os recorrentes fazem alegações genéricas de suas violações, não fundamentando adequadamente a violação aos dispositivos constitucionais. Essa afirmação demonstra que a decisão de admissibilidade exerceu verdadeira análise meritória, cuja competência é exclusiva do e. STF. (...) O Tribunal de origem simplesmente INVADE A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, eis que o recurso é a este dirigido” (fl. 6, e-doc. 34).  



    Afirma que “não se pode confundir o juízo de admissibilidade exercido pelo e. Tribunal a quo, a quem compete analisar apenas os requisitos intrínsecos e extrínsecos de recorribilidade, com o juízo de mérito do próprio recurso interposto, que deverá ser tratado pela instância superior, sob pena de usurpação de competência dessa e. Corte Constitucional” (fl. 7, e-doc. 34).  



    Salienta que “a decisão agravada é genérica, e poderia fundamentar qualquer outra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário” e que, “ao efetuar a análise quanto à admissibilidade do recurso, sequer tangenciou as matérias objeto de irresignação. É evidente o prejuízo sofrido pelos Agravantes, que vêm, reiteradamente, tendo o seu direito de defesa cerceado pela deficiente prestação jurisdicional” (fl. 8, e-doc. 34).  



    Argumenta que “não merece prosperar a r. decisão recorrida no que tange à incidência da súmula 284-STF. Isso porque a matéria objeto de irresignação foi devidamente delimitada, e demonstrada de forma suficientemente clara e dialética a violação aos dispositivos constitucionais apontados” (fl. 9-10, e-doc. 34).  



    Assevera que a decisão recorrida “apontou a suposta impossibilidade de conhecimento de matérias que demandassem a análise de matéria infraconstitucional”, mas que “a simples leitura do item III.3 do recurso extraordinário evidencia que a análise quanto à violação ao disposto nos artigos 127 e 129, V, da CF/88, tendo em vista a necessidade de intervenção obrigatória do MPF no feito, pode ser completamente compreendida sem que seja necessária a análise de qualquer dispositivo infraconstitucional” (fl. 13, e-doc. 34).  



    Pede que “seja recebido e conhecido o Agravo, para que no mérito seja julgado totalmente PROVIDO, admitindo o Recurso Extraordinário interposto e, no mérito deste, seja reformado o acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Ao final, seja invertido o ônus da sucumbência, condenando o AGRAVADO ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e recursais, na forma do art. 85 do CPC” (fl. 14, e-doc. 34).  



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.  



    6. Cumpre afastar o fundamento da decisão questionada no ponto relativo à ausência de prequestionamento, por ter sido a matéria constitucional devidamente impugnada nos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido e no recurso extraordinário.  



    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para acolhimento da pretensão da agravante.  



    7. Na espécie, tem-se ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de Rondônia contra Agnaldo Pereira Radis, Silvana D’Alto e Nathan D’Alto Radis, objetivando “(1) a retirada do gado existente na propriedade rural; (2) a recuperação da área degradada; (3) a demolição de benfeitorias existentes na fazenda; (4) a condenação dos réus por danos morais coletivos no quantum de R$ 1 milhão de reais; (5) a imposição de ordem proibitiva aos RECORRENTES de entrada na área da Reserva, entre outros pedidos acessórios” (e-doc. 2).  



    Na inicial, o autor anota que “os réus adquiriram 134 hectares de terra em 2009, e 178 alqueires de terra em 2010, propriedades localizadas no interior da Reserva Extrativista Jaci-Paraná. Afirmou a inicial que a área sofreu desmatamentos acentuados para criação de rebanho bovino dentro daquela Unidade de Conservação, o que seria incompatível com os preceitos estabelecidos e tratamento jurídico da área. (...) Informa ter havido o desmatamento de 120,4183 hectares entre os anos de 2001 e 2007, fato atrelado à criação de gado, de modo que configuraria a existência de dano moral coletivo” (e-doc. 2). 



    Em primeira instância, o juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Porto Velho julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para “a) condenar os requeridos a promoverem a reparação integral da área desmatada, conforme for estabelecido pelos órgãos ambientais responsáveis na fase de liquidação de sentença; b) Determinar que os requeridos desocupem a área, no prazo máximo de 180 dias após o trânsito em julgado. Ato contínuo, o decisum condenou os APELANTES ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC” (e-doc. 9). 



    Na apelação, os recorrentes sustentam que “(1) a Justiça Estadual é ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE para julgar a lide; (2) a área ocupada pertence à União, além de integrar a faixa de fronteira de 150 quilômetros de extensão, na forma do art. 20, II e § 2º, da CF e do art. 1º, parágrafo único, incisos I e II do Decreto-Lei 2.375/1989; (3) o Ministério Público Estadual não possui legitimidade ativa ad causam, sendo esta exclusiva do Ministério Público Federal; (4) a incompetência absoluta deveria ter sido declarada de ofício pelo Tribunal a quo na forma do art. 62 do CPC/15; (5) os RECORRENTES detém o justo título do imóvel na forma do art. 1.021 e 1.022 do Código Civil, e que eventual medida expropriatória de desocupação da terra deveria vir acompanhada da devida indenização; (6) os RECORRENTES possuem o direito de propriedade na forma dos artigos 97 a 102 do Estatuto da Terra (Lei 4.504/1964); (7) o art. 3º da Lei 11.952/2009 permite a regularização fundiária de imóveis situados dentro da Faixa de Fronteira; (8) que descabe a condenação em honorários advocatícios em favor do Ministério Público” (e-doc. 11). 



    Ao julgar parcialmente procedente o recurso de apelação, o Tribunal de Justiça de Rondônia manteve a condenação imposta em primeira instância, apenas reformando a sentença no sentido de ser incabível a condenação do vencido em honorários de advogado em favor do Ministério Público. Consta no voto condutor do acórdão recorrido:



    “Inicialmente analiso a questão preliminar de incompetência absoluta e de ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual, deduzida sob o fundamento de que a Reserva Extrativista (RESEX) foi instituída em imóvel da União e, portanto, a competência é da Justiça Federal para apreciar a lide e o legitimado seria o Ministério Público Federal. Absolutamente sem razão, pois a RESEX objeto dos autos foi instituída por lei estadual em área pertencente ao Estado de Rondônia, não havendo que falar em área da União, ou de seu ingresso na lide em razão de eventual interesse do Ibama ou mesmo de fiscalização a ser exercida pelo Incra. (...) Ademais, se a Reserva Extrativista foi instituída por lei estadual, com lesão praticada por particulares em desatendimento a normas ambientais fiscalizadas pelos órgãos estaduais, como se viu dos documentos que instruem a inicial, é do Ministério Público Estadual a legitimidade para pleitear eventual reparação. Com estas considerações, rejeito a preliminar e submeto à Corte.



    (...)



    Resolvida a questão preliminar, passo ao mérito do recurso. Registre-se, desde logo, que as Unidades de Conservação, consideradas reservas legais e áreas de preservação permanente existem em razão de preceito constitucional, como forma de garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, caput, e § 1º, inc. Ill, CF/88), cabendo ao Poder Público defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.



    (...)



    Na espécie, o documento do id 8864347 aponta que o imóvel dos apelantes se encontra inserido na Reserva Extrativista Jaci-Paraná, que foi criada no ano de 1996, por meio de lei estadual. As digressões acerca da natureza de sua ocupação do imóvel, se proprietários, posseiros ou meros detentores não afasta sua responsabilização. Na espécie, lembro que tratamos de dano ambiental em imóvel rural que está ou esteve sob a posse/propriedade de ambos requeridos, ressaltando que, nesta modalidade de dano, a responsabilidade é propter rem e atinge tanto o atual ocupante como o anterior, consoante os princípios de direito ambiental, na medida em que todos se beneficiam da degradação ambiental e, portanto, devem responder pelos ônus da atividade. O fato dos desmatamentos terem sido feitos em data anterior à sua ocupação não torna lícita a exploração do local, notadamente considerando que não há direito adquirido de poluir ou a incidência da teoria do fato consumado em matéria ambiental.



    A respeito da questão, o STJ, depois de solidificar jurisprudência sobre o tema, sumulou o seguinte entendimento: Súmula 623 – As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.



    (...)



    A área em questão é reserva extrativista para manutenção de populações tradicionais, em atividade de subsistência e de preservação, ao passo que os requeridos utilizam para criação de gado em larga escala e não residem no local, demonstrando que não se inserem no conceito a permitir ocupação tal como hoje se encontra. Questões relativas à regularização de sua titularidade ou da ocupação fogem ao espectro da presente ação, que tem como finalidade a recomposição da área, cabendo pleitear tal regularização e mesmo eventual indenização pelas benfeitorias, por meio de ação própria contra quem entender de direito.



    Por fim, em relação à condenação dos requeridos ao pagamento de honorários de advogado, tenho que a pretensão deve prosperar, pois já manifestou o STJ que a condenação em tal verba não é devida. 
Veja-se: ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ADOÇÃO DE MEDIDAS PREPARATÓRIAS. DEMOLIÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO PARQUET. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÁREA NÃO CARACTERIZADA COMO ESPAÇO URBANO E INFRINGÊNCIA AMBIENTAL. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. I - Na origem o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública ambiental objetivando tutela jurisdicional no sentido de condenar os réus, particulares, na adoção de medidas relativas à construção de imóvel em área de preservação permanente, com posterior inclusão da União no feito. II - A ação foi julgada parcialmente procedente, condenando os réus: na demolição das edificações; no reflorestamento da respectiva área de preservação; na entrega de projeto de recuperação ambiental e respectiva implantação; na construção de fossa séptica e no pagamento de indenização, sob pena de multa diária. III - O Tribunal a quo manteve a decisão. RECURSO ESPECIAL DOS PARTICULARES IV - A alegação de violação do art. 1.023 do CPC/2015 por suposta intempestividade dos declaratórios opostos pelo Ministério Público carece do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas 
n. 282 e 356/STF. V - A pretensão de reforma da decisão, no tocante ao entendimento de que a área em questão não seria espaço urbano consolidado, e de que teria havido infringência ambiental, demandaria a incursão na seara fático-probatória dos autos, considerando que o Tribunal a quo se valeu de uma série de elementos (auto de infração, laudo, boletim de ocorrência...) para assim deliberar. Incidência da Súmula n. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO VI - Descabe acolher a pretensão da União no sentido de fixar condenação em verba honorária, sob o entendimento jurisprudencial firme desta Corte de que, por critério de absoluta simetria, no âmbito da ação civil pública, não cabe a condenação da parte vencida em honorários advocatícios em favor do Ministério Público, salvo se comprovada má-fé. VII - Agravo dos particulares conhecido, para não conhecer de seu recurso especial, e agravo da União conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp 1302351/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019). 



    Com estas considerações, dou parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a condenação dos requeridos ao pagamento de honorários de advogado” (fls. 2-6, e-doc. 19). 



    Na espécie, o Tribunal de origem aplicou as normas de regência para dar cumprimento ao art. 225 da Constituição da República e condenar os agravantes a desocupar a área ambientalmente protegida e indenizar o Estado-membro pelo dano ambiental praticado. 



    8. Os agravantes sustentam que “(1) o imóvel foi adquirido já com benfeitorias em meados de 2009, após o período de desmatamento apontado pelo Parquet (2001 a 2007); (2) os requeridos não praticaram nenhuma conduta que afetasse o meio ambiente; (3) a área ocupada pela Fazenda está dentro de um Título Definitivo (TD Seringal), que ficou definitivamente excluído da demarcação da reserva; (3) o Código Florestal Brasileiro anistiou os proprietários de áreas agrícolas cujos desmatamentos ocorreram antes de 23/07/2008; (4) Os RECORRENTES preenchem os requisitos legais de regularização fundiária previstos no Estatuto da Terra e na Lei 11.952/2009; etc.” (fl. 3, e-doc. 27).  



    Para rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias e acolher a tese dos agravantes de que o imóvel ocupado não se situa em área de preservação ambiental e que não teria havido dano à vegetação nativa seria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ÁREA 
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.384.352-ED-segundos-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).  



    ”AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.5.2017. LOTEAMENTO URBANO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Por ser necessário o reexame de normas de estatura infraconstitucional para que se conclua pela existência das violações apontadas, eventual ofensa ao texto constitucional acaso verificada ocorreria, quando muito, por via reflexa ou oblíqua, o que inviabiliza o prosseguimento do apelo extremo. 2. A análise da questão apresentada depende da apreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE 
n. 1.030.517-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.5.2018).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LOTEAMENTO REALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ – IAP. DECRETO 1.502/1992 DO ESTADO DO PARANÁ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELOS AGRAVANTES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.146.933-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.1.2021).



    9. Quanto ao argumento da agravante de afronta aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade a esses princípios quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 



    No mesmo sentido são os seguintes julgados deste Supremo Tribunal:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636/STF)” (ARE n. 1.039.453-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Diferença de caixa. Descontos salariais. Violação do princípio da legalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A violação do princípio constitucional da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da questão em sede de recurso extraordinário, conforme prevê a Súmula nº 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 
n. 1.221.625-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 11.11.2019).  



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora